Tribunal: TJBA
Processo: 8015905-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015905-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BORGES CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
TONI FRANK BRITTO SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL. PARTE AUTORA QUE CONTESTA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELO RÉU. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DETERMINADA. NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO APELADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A VERACIDADE DA ASSINATURA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 NOS MOLDES DOS PRECEDENTES DESTA EGREGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória ajuizada contra instituição financeira, visando à nulidade de contratos de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a contratação do consórcio de grupo/cota 589/570, diante da alegação de falsificação de assinatura;
(ii) saber se houve prática de venda casada e cobrança indevida de seguros e taxas, com consequente devolução dos valores pagos;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A ausência de realização de perícia determinada nos autos, por descumprimento do ônus de pagamento dos honorários periciais pela parte apelada, atrai a presunção de veracidade da alegação de falsificação da assinatura, nos termos do art. 373, II do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.061.

4. Reconhecida a nulidade do contrato de grupo/cota 589/570, impõe-se a devolução em dobro dos valores efetivamente pagos, inclusive lance, com atualização e juros conforme Súmulas 43 e 362 do STJ.

5. Em relação ao segundo contrato, grupo/cota 629/567, sua validade é incontroversa, mas impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos a título de seguro, reconhecida a venda casada.

6. Os danos morais são devidos, diante da cobrança indevida, ausência de solução administrativa, ameaça de negativação e apreensão do veículo com bens pessoais não devolvidos.
7. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, com atualização e juros conforme jurisprudência consolidada do TJ/BA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de consórcio cuja assinatura tenha sido impugnada e cuja autenticidade não tenha sido comprovada pela instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
2. É devida a devolução em dobro dos valores pagos em razão de contrato nulo ou cobrança indevida, inclusive a título de lance e seguros vinculados à prática de venda casada.
3. A cobrança indevida acompanhada de condutas abusivas configura dano moral indenizável, sendo razoável o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 405; CC, art. 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 39, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJBA, Apelação Cível 8000337-76.2019.8.05.0063, Rel. Des. Marcos Adriano Ledo, 2ª Câmara Cível, pub. 01.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n
º
8015905-85.2023.8.05.0001
,

tendo

como apelante
JOAO BORGES CRUZ DA SILVA,
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.